Tribunal: TJSP
Processo: 2143699-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Execução por quantia certa – Cheque – Indeferimento de pleitos por inclusão da esposa do réu no polo passivo e por apreensão/suspensão de CNH e passaporte do réu – Manutenção de decisão anterior, da qual não se tem notícia da interposição de agravo – Intempestividade no que se refere aos pedidos por inclusão da esposa do réu no polo passivo e por apreensão/suspensão de CNH do réu – Não

Ementa:
Execução por quantia certa – Cheque – Indeferimento de pleitos por inclusão da esposa do réu no polo passivo e por apreensão/suspensão de CNH e passaporte do réu – Manutenção de decisão anterior, da qual não se tem notícia da interposição de agravo – Intempestividade no que se refere aos pedidos por inclusão da esposa do réu no polo passivo e por apreensão/suspensão de CNH do réu – Não conhecimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC – Medida atípica de apreensão de passaporte incompatível com a execução – Decisão mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.